Tribunal: TJSP
Processo: 2059043-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Progressão de regime – Apreciação do pedido deduzido em favor do paciente condicionada à realização de exame criminológico – Pretensão à dispensa do referido exame, fundamentado em risco à saúde do paciente, em razão da pandemia de Covid-19 – Extinção, sem julgamento do mérito – Ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determinando o seguimento

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Progressão de regime – Apreciação do pedido deduzido em favor do paciente condicionada à realização de exame criminológico – Pretensão à dispensa do referido exame, fundamentado em risco à saúde do paciente, em razão da pandemia de Covid-19 – Extinção, sem julgamento do mérito – Ordem concedida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, determinando o seguimento do writ – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.